Tribunal: STF
Processo: RE 1561072
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos em face de acórdão da 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, cuja ementa transcrevo (eDOC 70, p. 7):



    “APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA PUBLICAÇÃO DA EC 41/2003. CÔMPUTO DO PERÍODO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO À INTEGRALIDADE E À PARIDADE RECONHECIDOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 75). 



    No recurso extraordinário, interposto pelo Estado de Santa Catarina com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega ofensa ao art. 40, § 1º, da Constituição Federal, bem como violação às Emendas Constitucionais 41/2003, 47/2005 e 70/2012. 



    Nas razões recursais, pertinentes à demonstração da repercussão geral, sustenta que (eDOC 77, pp. 3-4):



     “DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA



    Antes de mais nada, é de se ressaltar que, ao decidir como decidiu, o Tribunal local desconsiderou que, em se tratando de aposentadoria com paridade, a Constituição determina que o servidor público tenha ingressado em cargo de provimento efetivo até 2003. 



    Ou seja, é inegável que a controvérsia aqui discutida tem relevo constitucional, sendo extremamente pertinente a submissão da controvérsia ao Supremo Tribunal Federal, mormente por conta das relevantes questões jurídicas, políticas e sociais envolvidas.



     Note-se que o equilíbrio fiscal do Estado brasileiro é matéria que tem ocupado, sem exceção, os administradores públicos e na qual, a previdência dos servidores públicos tem destaque, tanto é assim, que foi objeto de inúmeras emendas constitucionais e sucessivas reformas. 



    Outrossim, restou assentado que a aposentadoria com integralidade e paridade não é sustentável e que deve ser reservada tão somente ao servidores que preencham certos requisitos fixados pela Constituição. 



    Estender tal direito, por decisão judicial, a quem não preenche os requisitos fixados na norma constitucional, principalmente no caso dos autos que trata de ação coletiva relativa, gera evidente impacto nas contas públicas. Outrossim, essa questão não se restringe ao Estado de Santa Catarina, estando presente nos demais Estados da federação, além de municípios e mesmo na União. A repercussão geral da matéria aqui debatida está, pois, plenamente caracterizada. 



    Desse modo, demonstrada a repercussão geral da questão constitucional discutida no caso, que não se cinge à situação da recorrida, requer o Estado de Santa Catarina que esta Suprema Corte admita o apelo extremo interposto”.



    O Instituto de Previdência de Santa Catarina - IPREV, por sua vez, em recurso com fundamento no mesmo permissivo constitucional, aponta vulneração aos arts. 6º e 7º, da EC 41/2003, e art. 1º da Emenda Constitucional n. 70/20012.



    Nas razões do recurso, referente à repercussão geral da matéria, alegou que (eDOC 79, pp. 3-4):



    “DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    O presente reclamo objetiva reformar decisão que, ao rejeitar os aclaratórios interpostos pelo IPREV, estabeleceu à autora o direito de considerar como marco inicial para a incidência das regras de transição de aposentadoria do RPPS, o momento em que iniciou suas atividades junto ao Poder Executivo, sem considerar que o ingresso no serviço público EFETIVO se deu apenas em 2005. 



    A Constituição é clara ao determinar taxativamente que os períodos deverão ser ininterruptos e sucessivos. 



    Outrossim, tem-se que a miríade de servidores públicos, em todas as esferas federativas, interessados na contagem do tempo prestado na condição de servidor temporário para fins de aplicação das regras de transição de aposentadoria. 



    Além disso, não se pode negar que o entendimento promovido pela aplicação do acórdão recorrido, por certo onerará ainda mais o regime próprio catarinense, posto que está incluindo servidores que ingressaram posteriormente as Emendas Constitucionais 41/2003, 47/2005 e 70/2012, como detentores de direito à paridade e integralidade. 



    Ademais, a Suprema Corte considera que em havendo interrupção na prestação do serviço público, deve ser considerada a data do último ingresso em cargo efetivo para fins de avaliar as regras de aposentadoria aplicáveis, vejamos: 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. NORMAS DE TRANSIÇÃO. REINGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS REQUISITOS DE APOSENTADORIA DA DATA DO PRIMEIRO INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1283859 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 20-04-2021 PUBLIC 22-04-2021) 



    Presente, portanto, a repercussão geral”.



    Os recursos foram admitidos (eDOCs 81 e 82). 



    É o relatório. Decido. 



    Não assiste razão aos recorrentes.



    A competência recursal do Supremo Tribunal Federal, fixada nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, foi objeto de relevante alteração constitucional. A reforma promovida pela Emenda Constitucional 45/2004 incluiu o § 3º no art. 102 do texto, estabelecendo, como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais debatidas no caso, in verbis:



    “No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.”



    A remissão feita à regulamentação legal permitiu ao Poder Legislativo, por meio da Lei nº 11.418/2006, alterar o então vigente Código de Processo Civil para disciplinar a preliminar. Nos termos de seu art. 543-A, § 1º, a repercussão geral foi definida como a demonstração de que há em determinado processo questões que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    A definição legal do instituto introduz, no ordenamento positivo nacional, um conceito que, na experiência comparada, tem sido destinado para a definição funcional de precedentes:



    “As decisões podem ser precedentes apenas na medida em que elas são concebidas para se firmarem sobre bases de justificação; porque essas bases de justificação, de acordo com um modelo racional e discursivo de justificação, não podem ficar confinadas a um caso particular. Elas devem ficar disponíveis para aplicação analógica em casos análogos, seja por um simples salto intuitivo de raciocínio analógico ou (de forma mais plausível) por um processo mais reflexivo que universaliza as bases de justificação e as testa em face de fatos similares em casos posteriores.” (MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study. London: Dartmouth, 1997, p. 543, tradução livre).



    Com a mesma compreensão, Luiz Guilherme Marinoni, em pioneira obra sobre o tema, sustentou que a decisão desta Corte nos casos de repercussão geral espraia-se para além do caso concreto, constituindo a sua ratio decidendi, motivo de vinculação tanto para o próprio Supremo Tribunal Federal (vinculação horizontal) como, potencialmente, para os demais órgãos jurisdicionais (vinculação vertical) (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    As alterações processuais promovidas pelo novo Código de Processo Civil mantiveram os contornos da repercussão geral já delineados pela Lei nº 11.418/2006. O novo diploma legal, no entanto, ao explicitar a compreensão da definição de precedentes, fixou balizas relevantes para examinar os argumentos que permitam ultrapassar os interesses subjetivos da causa.



    O art. 927 do Código de Processo Civil dispõe que serão observados os enunciados de súmulas vinculantes, as decisões desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, os acórdãos em julgamento de recursos extraordinários repetitivos e os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal.



    Poder-se-ia aduzir, em interpretação literal, que a observância obrigatória das decisões desta Corte não se estende aos recursos extraordinários que fogem do regime do art. 1.036 do CPC. No entanto, a interpretação sistemática do Código exige que se leve em conta que, caso tenha sido a repercussão geral reconhecida, o efeito consequente é a suspensão de todos os processos pendentes e em trâmite em todo o território nacional (art. 1.035, § 5º, do diploma processual). Ademais, a contrariedade com súmula ou jurisprudência dominante implica presunção de repercussão geral (art. 1.035, § 3º, do CPC). Se a repercussão geral visa uniformizar a compreensão do direito, obrigação que atinge a todo o Poder Judiciário (art. 926 do CPC), então a estabilização, a integridade e a coerência, que têm na repercussão geral presumida importante garantia de uniformidade, devem, necessariamente, também atingir as decisões proferidas nos demais recursos extraordinários.



    Por isso, é possível afirmar que, na missão institucional definida pelo constituinte e pelo legislador ao Supremo Tribunal Federal, compete-lhe, no âmbito de sua competência recursal, promover a unidade do Direito brasileiro tanto de maneira retrospectiva quanto prospectivamente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    Tal unidade impõe, como o exige o Código, a juízes e tribunais o dever de observar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso porque positivou o Código de Processo Civil verdadeiro sistema obrigatório de precedentes que naturalmente decorreria da hierarquização do Judiciário e da função da Corte Suprema. Observe-se, no entanto, que essa obrigatoriedade não se traduz por vinculação obrigatória. Juízes e tribunais, ainda que decidam com base na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, têm o dever de motivação, conforme exige o disposto no art. 489, § 1º, do CPC. Dessa forma, devem demonstrar por que o precedente invocado é aplicável ao caso concreto, ou, inversamente, por que se deve realizar uma distinção ou superação do precedente neste mesmo caso concreto. Noutras palavras, o sistema de precedentes explicitado pelo Código de Processo Civil apenas impôs relevante ônus argumentativo a juízes e tribunais quando julgam os casos que assomam a seus órgãos.



    Esse ônus argumentativo impõe a este Supremo Tribunal Federal um dever de cautela a fim de permitir efetivo diálogo exigido pelo sistema de precedentes. Esse diálogo está na base do sistema de precedentes e é, precisamente, o que permite uniformizar a jurisprudência nacional. Não se pode confundir a mera decisão em sede recursal com o conceito uniformizador do precedente. Há, por isso, um elemento crítico na decisão que se torna precedente. Como afirmou Geoffrey Marshall, a perspectiva crítica sobre um precedente sugere que o que o torna vinculante é a regra exigida de uma adequada avaliação do direito e dos fatos (MARSHALL, Georffrey. What is binding in a precedent. In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study . London: Dartmouth, 1997, p. 503-504, tradução livre).



    É precisamente essa a função cumprida pelo instituto da repercussão geral, isto é, viabilizar o adequado juízo sobre os fatos examinados no caso concreto e a interpretação do direito dada pelas instâncias inferiores, de forma a permitir replicar, por analogia, aos casos que lhe forem análogos, a solução jurídica acolhida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Frise-se que, ante a inércia do Poder Judiciário, a viabilização do juízo crítico em sede de repercussão geral é promovida pelas partes. Trata-se, com efeito, de etapa do recurso que impõe às partes o dever de fundamentação específica. Na linha de diversos precedentes desta Corte a ausência dessa arguição (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007) ou sua inadequada fundamentação (ARE 858.726-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.03.2015; RE 762.114-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.08.2015) inviabiliza o conhecimento do recurso interposto perante o Supremo Tribunal Federal.



    No que tange ao conteúdo de tal demonstração, deve-se reconhecer no sistema de precedentes positivado pelo Código indeclinável diretriz interpretativa, a partir da teleologia do instituto. Tal perspectiva funcionalista permite reconhecer, de antemão, que dificilmente supre a exigência de fundamentação a mera asserção sobre erro no exame das premissas fáticas ou a aplicação indevida de norma jurídica nitidamente redigida.



    Tampouco devem ser admitidas como razões suficientes para o exame da repercussão geral normas que possam ser depreendidas analogamente de casos análogos já julgados pelo Tribunal, sem que em face deles seja feita a devida distinção ou superação, a permitir que o Tribunal possa examinar a conveniência de realização de audiências públicas ou de autorizar a participação de terceiros para rediscutir a tese (art. 927, § 2º, do CPC). Encontraria dificuldades, outrossim, a repercussão suscitada a partir de lei local sem que se demonstre sua transcendência, especialmente a todo o território nacional.



    Em vista dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, é possível assentar, ainda, que dificilmente ostentaria repercussão geral a questão econômica que não apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. Afigura-se improvável, também, o conhecimento de questão social que sequer apresente titularidade difusa ou coletiva. No que tange à questão político-institucional, tem poucas chances de atender ao ônus de fundamentação a arguição de repercussão geral que deixe de demonstrar pertinência relativamente aos órgãos que integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação. Finalmente, dificilmente daria margem ao exame da repercussão geral a questão jurídica arguida que não faça o cotejamento entre a decisão recorrida e a interpretação dada por outros órgãos jurisdicionais ou que não saliente possíveis consequências advindas da adoção pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento postulado em sede recursal nos demais órgãos integrantes do Poder Judiciário. Alternativamente, também dificilmente atenderia ao ônus de fundamentação jurídica a arguição que não condiga com uma insuficiente proteção normativa ou interpretativa de um direito fundamental.



    Registre-se, por fim, que o dever de fundamentação vinculada é ônus que incumbe às partes e somente a elas. Pode o Supremo admitir recurso extraordinário entendendo relevante e transcendente a questão debatida por fundamento constitucional diverso daquele alvitrado pelo recorrente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 42). Essa faculdade, em verdade um poder-dever pelo qual a Corte cumpre sua função constitucional, depende, no entanto, para que seja adequadamente exercida, que as partes demonstrem minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente daquele determinado caso concreto.



    Não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral. Em casos tais, o que se estaria a postular era que o próprio Relator suprisse o vício processual. Em decorrência do sistema de precedentes, recém-positivado pelo Código de Processo Civil, é necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional.



    No presente caso concreto, por não terem os recorrentes se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral da matéria em debate, com fulcro no art. 102, § 3º, da Constituição Federal e no art. 932, III, do CPC, deixo de conhecer dos recursos extraordinários.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente